Tribunal: STF
Processo: HC 58271
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO SUJEITO AO TRIBUNAL DO
JÚRI.
HAVENDO FATOS OBJETIVOS QUE AUTORIZEM FUNDADA DUVIDA SOBRE A
IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, E DE SE DEFERIR O PEDIDO DE
DESAFORAMENTO, GARANTINDO-SE AO RÉU JULGAMENTO QUE ATENDA AOS
REQUISITOS LEGAIS DE ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.